Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704277-36.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FLORACI FERNANDES SANTANA RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Na petição de ID no 28391586, a recorrente FLORACI FERNANDES SANTANA impugna a condenação nas custas e honorários advocatícios, sob alegação de que foi deferida a gratuidade de justiça no ID no 19367128. Nada a prover, porquanto a decisão que realizou o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial interposto pela recorrente não tratou sobre custas e honorários advocatícios. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 27892192 e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007